Tribunal: TCU
Processo: 011.831/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Ney Borges de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2299/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Ney Borges de Oliveira em face do Acórdão 7592/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 70), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Ney Borges de Oliveira, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) notificar sobre esta decisão o recorrente e os órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 011.831/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.569/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.567/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.570/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.566/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Ney Borges de Oliveira (XXX.275.275-XX); Prefeitura Municipal de Mansidão/BA (13.348.529/0001-42); Santa Cecilia Empreendimentos e Construções Ltda. (34.243.907/0001-01). 1.3. Recorrente: Ney Borges de Oliveira (XXX.275.275-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mansidão/BA. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Lúcio Landim Batista da Costa (OAB/DF 40.009) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.